Tribunal: TJBA
Processo: 8023071-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023071-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): WALTER ALVES SOARES AGRAVADO: LUIS CARLOS PAES DE OLIVEIRA Advogado(s):ATENALDO PAIXAO TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE LIMINAR. ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/1991. REQUISITOS PRESENTES. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO DE COMPRA E VENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de despejo, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo forçado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se estavam presentes os requisitos do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo; (ii) se a existência de alegado acordo verbal de compra e venda do imóvel impediria a medida; (iii) se a análise de pedidos sobre gratuidade da justiça e retenção de benfeitorias poderia ser feita diretamente em segunda instância. III. Razões de decidir 3. A concessão de liminar em ação de despejo encontra previsão legal expressa no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, exigindo a comprovação da inadimplência e da notificação do locatário. 4. O agravado comprovou a notificação extrajudicial e a inadimplência do agravante, preenchendo os requisitos legais. 5. O contrato foi prorrogado por prazo indeterminado, o que autoriza a denúncia e a retomada do imóvel, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.245/91. 6. A alegação de acordo verbal de compra e venda não restou comprovada, não afastando a legitimidade da medida. 7. Questões relativas à revogação da justiça gratuita e ao direito de retenção de benfeitorias não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedado seu exame nesta instância, sob pena de supressão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A liminar de despejo pode ser concedida quando comprovada a inadimplência e a notificação do locatário, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 57, 59, §1º, IX; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2271736-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJSC, AI nº 5029742-39.2023.8.24.0000, Rel. Des. Ricardo Fontes, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 25.07.2023; TJMG, AI nº 0466153-10.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 14.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023071-06.2025.8.05.0000, figurando como agravante ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR e como agravado LUIS CARLOS PAES DE OLIVEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.